Tribunal: TJDFT
Processo: 0732002-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação, formulado por EDITORA GRÁFICA BRASILIANA LTDA. Distribuídos os autos por prevenção ao Eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, o pedido foi deferido (ID. 39767055). Interposto agravo interno por LOGPRESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA, esta 3a Turma Cível, por maioria e nos termos do voto divergente desta Relatoria, deu provimento ao recurso para revogar a tutela de urgência (ID. 43875267). Opostos embargos de declaração por EDITORA GRÁFICA BRASILIANA, este Órgão negou-lhes provimento (ID. 48494286). Tendo em vista que no caso em tela se decidiu apenas sobre o pedido de efeito suspensivo, e há associação destes autos aos da Apelação Cível no 0715150-44.2019.8.07.0001, sob a relatoria do E. Desembargador Roberto Freitas Filho, à secretaria para que: a) certifique o trânsito em julgado do acórdão dos embargos de declaração, uma vez que o prazo para ambas as partes transcorreu sem manifestação (ID. 49774934); e b) aguarde o julgamento da Apelação Cível interposta no feito principal, sobrestado para complementação de quórum, a cujo trâmite estes autos estão associados (ID. 42611850 – da APC 0715150-44.2019.8.07.0001). Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15